Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-44.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008417-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), IVONILDO DA MATA BARRETO - CPF: 776.365.385-04 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), IVONILDO DA MATA BARRETO - CPF: 776.365.385-04 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 038.506.901-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL –
APREENSÃO DE 50 GRAMAS DE MACONHA DIVIDIDAS EM PORÇÕES, MUNIÇÕES, ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E DOCUMENTOS DE POSSÍVEIS USUÁRIOS DE DROGA
–
ACUSADO ENVOLVIDO EM PROCESSO RELATIVO A CONSUMO DE DROGAS

EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO

– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
3)
RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – NÃO COMPROVAÇÃO DO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em nulidade da audiência de custódia, quando demonstrado nos autos que houve a observância das garantias processuais e constitucionais, e não comprovado qualquer prejuízo para o réu.

2.
Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando justificada e amparada na jurisprudência pacífica no sentido de que a constrição cautelar se impõe quando há acentuada periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado na prática criminosa, onde em sua residência foram apreendidos arma, munição e quantidade de droga fracionada, além de documentos de terceiros sugerindo ser de usuários, decreto que atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

3.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, é de caráter meramente recomendatório, de modo que fica inviável sua aplicação ao presente por ausência dos requisitos exigidos, dada falta de provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA (OAB-MT 26.452) e outros, em favor de
IVONILDO DA MATA BARRETO
, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito
(
artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 § 1º da Lei 10.826/03
), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114262).

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde o dia 13/03/2020, por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude dos crimes acima praticados.

Sustenta nulidade da audiência de custódia,
por cerceamento de defesa, e consequente invalidação dos atos posteriores, pois não foi oportunizado ao impetrante sustentar a defesa da corré DIVINA:

“A primeira manifestação foi no tocante à defesa do Paciente, ocorre que, após isso deveria ser sustentada a defesa da Sra. Divina, o que não procedeu, tendo o douto Magistrado de piso já solicitado manifestação do representante ministerial, e, empós, já proferira a decisum.”
(Inicial pag. 11-PDF).

Aduz ausência dos requisitos

da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica e abstrata:

“...está sofrendo a restrição de seus direitos, além da gritante violação legal ao art. 312 do CPP,
visto que não estão presentes os requisitos, quais seja garantia da ordem pública
... por não estar em sintonia com o que determina o § 2º do mesmo artigo.”
(pag. 14/15-PDF).

De outro turno, sustenta que o beneficiário preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou prisão domiciliar
(arts. 318, VI e 319 do CPP).

Por fim, ressalta a pandemia do Covid-19 e a Resolução nº 62/2020 do CNJ, que determina a revisão da custodia preventiva.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o beneficiário
IVONILDO
seja posto em liberdade, cessando o constrangimento, expedindo alvará de soltura ou mediante cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas nos artigos 318 e 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 51/57-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 64/68-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ELIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 86/98-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
IVONILDO DA MATA BARRETO
, custodiado preventivamente pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito,
alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, justificando que no caso as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso, bem como diante do risco de saúde que encontra-se submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

No que se refere a nulidade
da audiência de custódia, onde o impetrante alega que não lhe foi oportunizado a defesa da corré
DIVINA, não há qualquer mácula, nesse tocante, a legitimar a tese de cerceamento de defesa, e nulidade ora aventada.

Isso porque, em verificando a audiência de custódia realizada (pag. 27-PDF) foi dada a palavra ao advogado para se manifestar em favor dos seus clientes (paciente e corré), ao passo que a defesa foi oportunizada. Ademais,
a corré foi beneficiada com a prisão domiciliar
, de modo que
não há qualquer prejuízo efetivamente demonstrado a amparar o pleito de nulidade.

Nesse sentido, já se manifestou esta Terceira Câmara Criminal,
verbis:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. (...) 3.
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRESCINDIBILIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO PACIENTE
– OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...). 4.
Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco nulidade , mormente na hipótese versada, em que estão presentes os requisitos e pressupostos legais da custódia
e foram devidamente respeitados os princípios constitucionais. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1017658-76.2019.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, julgado em 22/01/2020).

Quanto ao decreto preventivo
, em que pesem os argumentos expostos, razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de
habeas corpus
. Vejamos.

O juízo originário considerou a
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
,
bem como consubstanciado nos elementos e indícios colhidos em sede policial, tais como boletim de ocorrência e, principalmente, das testemunhas ouvida perante a Autoridade Policial
, elementos esses não juntados nos autos pelo douto impetrante.

Consignou o juízo de origem, o fato de que,
embora pouca quantidade de droga (50 GRAMAS DE MACONHA),

a mesma fora encontrada dividida em pequenas porções
, bem como foi encontrado
uma arma de fogo com numeração suprimida, munições e documentos pessoais possivelmente de usuários apreendidos por conta de dívidas
.

Não bastasse, também foi observado pelo juízo o fato do paciente
possuir passagem no Estado de São Paulo por envolvimento com drogas, fato que sugeri não ser a primeira vez que o beneficiário se envolve no mundo das drogas.

Destaco, neste turno, a palavra do próprio paciente, perante a autoridade policial, declarou embora tenha sido acusado por tráfico de drogas, respondeu por uso de entorpecentes,
verbis
:

“...que no ano de 2013 quando residia em São Paulo,
foi preso no momento em que comprava droga numa boca de fumo, onde foi acusado do crime de tráfico de drogas
, contudo após tres meses foi liberado e respondeu pelo crime de uso de entorpecentes ...”
(pag. 39-PDF).

Diante desses fatos, levado à autoridade singular, na sua integralidade, decretou a prisão preventiva,
verbis
:

“
No caso em exame, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à segregação cautelar dos flagranteados. Pois vejamos.

A materialidade
e
os indícios de autoria
se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante;
boletim de ocorrência; pelo auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Portanto, presente o fumus commissi delicti.

De sua vez, o periculum in libertatis, esta evidenciado pela periculosidade dos agentes. Isso porque,
embora tenha sido apreendido número consideravelmente pequeno de substância entorpecente, estas encontravam-se divididas em pequenas porções, sendo ainda afirmado pelos policiais que realizaram a diligência, que na residência, haviam documentos (carteira de trabalho e cartão magnético) de terceiros, circunstâncias que sugerem a prática do trafico de entorpecentes, já que os documentos pessoais dos usuários, geralmente ficam apreendidos, como forma de garantia do pagamento pelas drogas
comercializadas, prática essa comumente verificada no crime organizado.

Além disso, na residência dos flagranteados,
foram encontradas munições e arma com numeração raspada, o que configura
, em tese, o delito do artigo 16, IV, da Lei n. 10.826/2003, cuja natureza hedionda foi reconhecida pela Lei n. 13.964/2019, circunstância de reforça a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social dos agentes
, de modo que a imposição do encarceramento preventivo se afigura como única medida que, nesse momento, pode propiciar a tutela da ordem pública e da tranquilidade desta comunidade.

Assim, considerando que a residência é de ambos os flagranteados, e que nela
foram encontradas as drogas, documentos, arma de fogo e munições, em locais de fácil acesso
(geladeira, guarda roupas e gaveta da cômoda), sugere-se o conhecimento de ambos dos materiais apreendidos, bem como, a princípio, o envolvimento destes com os crimes em questão, a reforçar a medida excepcional do encarceramento preventiva.

Ademais,
cumpre enfatizar que os autuados não demonstraram exercer qualquer ocupação lícita nesta cidade
, o que corrobora, neste juízo perfunctório, a tese de que se dedicam a atividades criminosas relacionadas à traficância, como meio de sustento da própria família.

É de se considerar, ainda, o fato de que
o próprio autuado IVONILDO DA MATA noticiou que já esteve envolvido em processo crime relativo ao consumo de drogas
,
não se tratando, portanto, de agente que está estreando no mundo do crime, aspecto que corrobora a necessidade da prisão preventiva, a fim de se evitar a reiteração delitiv
a.

Outrossim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO O FLAGRANTE DE DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS e IVONILDO DA MATA BARRETO EM PRISÃO PREVENTIVA
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, no que tange a ré DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, verifico que há nos autos informação de que possui dois filhos menores, um com 13 (treze) anos de idade e outro com 10 (dez) anos de idade...”
(Decisão pag. 28/31-PDF).

Na espécie, analisando detidamente os autos, ao contrário do que afirma a defesa do beneficiário, concluo pela necessária da medida cautelar da privação preventiva para garantida da
ordem pública
, em razão, não só do
modus operandi –
como apreensão da droga dividida em porções, apreensão de arma de fogo, munições e documentos de possíveis usuários de drogas – como narrado na decisão originária, indicativo de quem pratica o comércio de drogas,
sem contar que o paciente já se envolveu no mundo das drogas, onde declarou que embora acusado por tráfico, acabou respondendo por uso de drogas.

Merece ser observado, conforme ressai dos autos

(pag. 64-PDF), que
a prisão em flagrante, onde foi apreendido documentos de possíveis usuários de droga, arma de fogo com numeração raspada, munições e simulacro de arma de fogo e 50 gramas de maconha,

não se deu por mera ronda dos policiais nas proximidades ou mera abordagem de rotina,
mas sim por meio de investigação do núcleo operacional que motivou o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por juízo competente da 2º Vara Cível de Alto Araguaia/MT, a requerimento do Delgado de Polícia, nos autos de nº 698-65.2020.811.0020
, de modo que o paciente já vinha sendo investigado pela polícia.

Quanto a pretensão do impetrante de

“...
necessidade da reavaliação das prisões provisórias.
..”
(inicial pag. 07-PDF), consigno que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/03/20, ao passo que a recomendação prevista no artigo 316 do CPP, para revisão da custódia cautelar é de 90 dias:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias
, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) .

Sob esta ótica,
a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência
que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva está embasada em elementos concretos.

Sobre a matéria, no âmbito do Direito Processual Penal, temos a doutrina de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, de que a garantia da ordem pública é instituto com finalidade que de prover a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

Assim, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário, não evidenciando, neste momento, a possibilidade de concessão da ordem para que responda a ação em liberdade,
sem prejuízo da autoridade judiciária, cumprindo o comando do art. 316 do CPP, venha fazer uma nova análise da necessidade da sua manutenção
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STF)
“...se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”

(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Quanto ao pleito de se ver aplicado
medidas diversas da prisão
, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos dos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

(TJMT)

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); (...)”
(HC nº 1011083-86.2018.8.11.0000 - Classe CNJ- 307 - Comarca da Capital - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 24.10.2018).

Por fim, a tese de suposta epidemia (Covid-19),
não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Assim, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente,
não merecendo qualquer intervenção deste Tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento, mantendo inalterado o decreto preventivo em desfavor de IVONILDO DA MATA BARRETO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020